Tribunal: TJES
Processo: 5007416-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007416-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERIKA DOS SANTOS FIGUEIREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NEGATIVA AUTORIA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. EFICÁCIA DA INVESTIGAÇÃO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda está na fase de investigação.

2. A investigação aponta a participação da paciente na tentativa de homicídio, sendo certo que o reconhecimento foi feito de forma imparcial já que a vítima não conhecida os investigados, mas tomou conhecimento de quem seriam os executores do crime e, quando mostrada a fotografia de 9 pessoas suspeitas, reconheceu a paciente sem sombra de dúvidas como a pessoa que conduzia a motocicleta no momento do crime.

3. A Lei nº 7.960/89 prevê a prisão temporária, fixando prazo certo e condições objetivas, de molde a possibilitar a investigação de crime e, por conseguinte, a persecução penal, tudo em prol do interesse público.

4. Extrai-se dos autos que as investigações apontam que a paciente teria participado diretamente do crime conduzindo a motocicleta com o executor. Assim, a prisão temporária é imprescindível à eficácia da investigação para permitir uma eficiente colheita de provas, considerando ainda que há indícios da participação da paciente no crime.

5. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
WERICA DOS SANTOS FIGUEIREDO
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, que decretou a prisão temporária da paciente.

O impetrante sustenta que não há nos autos provas de autoria suficientes a justificar a medida cautelar. Aponta inconsistências no depoimento da vítima e que o reconhecimento foi realizado por fotos antigas da paciente. Desta forma, requer liminarmente a revogação da ordem de prisão.

Liminar indeferida (ID 5476773).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5551666 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, no mérito opina pela denegação da ordem (ID 5579817).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
WERICA DOS SANTOS FIGUEIREDO
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, que decretou a prisão temporária da paciente.

O impetrante sustenta que não há nos autos provas de autoria suficientes a justificar a medida cautelar. Aponta inconsistências no depoimento da vítima e que o reconhecimento foi realizado por fotos antigas da paciente. Desta forma, requer liminarmente a revogação da ordem de prisão.

Liminar indeferida (ID 5476773).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5551666 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, no mérito opina pela denegação da ordem (ID 5579817).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, em que pese a alegação de supressão de instância suscitada pela Procuradoria do Justiça, entendo que é desnecessário formular pedido de revogação da prisão na primeira instância para que o Tribunal de Justiça possa conhecer do habeas corpus no qual se alega possível constrangimento ilegal.

Prosseguindo, extrai-se dos autos que a prisão temporária da paciente foi decretada por suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio contra a vítima Jurandir Fernandes Filho.

Consta que a paciente conduziu a motocicleta, enquanto que no carona estava Ronivon de Souza Reis, responsável por efetuar os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

Vale destacar ainda que, em sede policial, a vítima reconheceu Werica e Ronivon como sendo os autores do crime.

A análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, não sendo, contudo, a hipótese dos autos, já que o processo ainda está na fase de investigação.

Como visto, a investigação aponta a participação da paciente na tentativa de homicídio, sendo certo que o reconhecimento foi feito de forma imparcial já que a vítima não conhecia os investigados, mas tomou conhecimento de que os executores do crime eram filhos de “Nelinho” e, quando mostrada a fotografia de 9 pessoas suspeitas, reconheceu, sem sombra de dúvidas, a paciente como sendo a pessoa que conduzia a motocicleta no momento do crime.

A Lei nº 7.960/89 prevê a prisão temporária, fixando prazo certo e condições objetivas, de molde a possibilitar a investigação de crime e, por conseguinte, a persecução penal, tudo em prol do interesse público.

E o douto magistrado fundamentou a necessidade do acautelamento, ressaltando que “
há indícios apontando o envolvimento dos investigados Ronivon de Souza Reis e Werica Soares no evento criminoso, sendo a medida pleiteada imprescindível para a elucidação do fato delituoso, haja vista o indicativo apresentado, especialmente diante dos elementos consignados no presente procedimento, reveladores da possibilidade de seu envolvimento na repugnante prática delituosa”.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci a prisão temporária
é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria (in
Leis penais e processuais penais comentadas – 10 ed. rev., atual. e ampl. - vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.836).

Assim, a necessidade de oitiva da paciente para esclarecimentos dos fatos e a periculosidade dos envolvidos, demonstra que a prisão temporária é imprescindível à eficácia da investigação para permitir uma eficiente colheita de provas, considerando ainda que há indícios da participação da paciente no crime.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE NÃO LOCALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, a reanálise da prisão.

2. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão temporária do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (suposto envolvimento na prática do crime de furto qualificado de bitcoins); (ii) na conveniência da investigação/instrução criminal (agravante não foi localizado e a sua prisão se faz necessária para esclarecimento dos fatos, uma vez que os ativos digitais não são rastreáveis). Há, portanto, adequação aos requisitos legais que autorizam a prisão temporária.

3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC n. 720.460/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em salientar que o encarceramento provisório do indiciado ou acusado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, como medida excepcional, deve estar amparado nas hipóteses taxativamente previstas na legislação de regência e em decisão judicial devidamente fundamentada.

2. O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação.

3. O Juiz de Direito se ateve aos requisitos legais ao apontar a fundada suspeita de autoria delitiva e a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações de crime de homicídio qualificado, evidenciada pela necessidade de identificação e do interrogatório da paciente, não localizada pelas autoridades policiais.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 414.341/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 7.960/1989.

1. Esta Corte Superior de Justiça, em conformidade com os preceitos da Lei n. 7.960/1989, tem reiteradamente decidido ser possível a decretação da prisão temporária, tendo em vista a imprescindibilidade das investigações policiais.

2. O decreto de prisão temporária evidenciou a imprescindibilidade da constrição para o prosseguimento das investigações, uma vez que há indícios da participação do paciente no crime de roubo armado com invasão de domicílio, havendo a necessidade de se apurar a informação de que o paciente seria o possuidor do carro utilizado para dar cobertura à ação delituosa, o que autoriza a decretação da prisão temporária nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea n, da Lei n. 7.960/1989.

3. Ordem denegada.

(HC 362.547/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente como primariedade, bons antecedentes, residência fixa não são causas que impedem a decretação da prisão temporária, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela (art. 1º, incs. I e III da Lei nº 7.960/89).

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a efetiva apuração dos fatos, notadamente pela gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.